Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-12.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-12.2019.8.14.0007

APELANTE: WILLER ROCHA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO E SEGURANÇA URBANA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE INDEVIDAMENTE VALORADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa suscita nulidade da busca pessoal realizada por Guardas Municipais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de que a sentença considerou equivocadamente que o acusado seria policial da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por Guardas Municipais foi legalmente justificada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo; e (iii) determinar se a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente valorada e quais os reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e preventivo, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

4. A atuação dos Guardas Municipais durante ronda ostensiva insere-se em suas atribuições constitucionais e legais, não havendo ilegalidade na abordagem realizada.

5. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, pois as circunstâncias concretas da ocorrência, incluindo a tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição e seu histórico de intervenções anteriores pela Guarda Municipal, evidenciam fundada suspeita.

6. A apreensão da arma de fogo de fabricação caseira, calibre .36, afasta a alegação de abordagem arbitrária e confirma a legitimidade da intervenção estatal.

7. Inexistindo ilegalidade na diligência originária, não incide a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, § 1º, do CPP.

8. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial de Balística que atesta a aptidão do armamento para disparo.

9. A autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos harmônicos dos Guardas Municipais colhidos sob contraditório judicial e pela confissão do acusado, que admitiu portar a arma sem autorização legal.

10. Os depoimentos de agentes de segurança pública constituem meio de prova idôneo quando coerentes, convergentes e desacompanhados de elementos capazes de infirmar sua credibilidade.

11. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo sem autorização legal.

12. A valoração negativa da culpabilidade revela-se indevida, pois a sentença fundamentou-se em circunstância não comprovada nos autos, ao atribuir ao acusado a condição de policial da ativa.

13. O afastamento da circunstância judicial desfavorável não produz redução da pena, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à pena aquém desse patamar, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. A Guarda Municipal possui competência para realizar ações de segurança urbana e policiamento ostensivo, inclusive abordagens e buscas pessoais, desde que observados os limites constitucionais e legais de sua atuação. 2. A busca pessoal é legítima quando fundada em circunstâncias concretas aptas a gerar suspeita razoável da prática de ilícito ou da posse de arma de fogo, nos termos do art. 244 do CPP. 3. A apreensão de arma de fogo, corroborada por prova pericial, testemunhal e pela confissão do acusado, constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 4. A valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta extraída de elementos efetivamente comprovados nos autos. 5. O afastamento de circunstância judicial indevidamente valorada não implica redução da pena quando a reprimenda já se encontra fixada no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º, e art. 129, VII; CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 13.022/2014; Lei nº 13.675/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 876.279/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 29.04.2026; STJ, HC nº 882.773/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.249.737/CE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 30.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.059.273/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 23.04.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 28.08.2025; Súmula nº 231 do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WILLER ROCHA E SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
exordial acusatória
(ID 35183251) que, no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta das 23h30min, na Avenida Santos Dumont, Bairro Cidade Nova, no município de Baião/PA, o apelante foi abordado por guardas municipais durante ronda ostensiva, ocasião em que foi flagrado portando uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, sem autorização legal.

Consta que, perante a autoridade policial, o réu admitiu a posse da arma, declarando que a portava para sua própria defesa, sob a alegação de estar sendo ameaçado por pessoas que não soube identificar.

A denúncia registra que o acusado chegou a celebrar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público, no entanto, deixou de comprovar o cumprimento das condições pactuadas, tampouco apresentou justificativa para o inadimplemento.

Em
razões recursais
(ID 35183403), a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais
, ao sustentar a ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal. Argumenta que a arma apreendida não estava visível e que a diligência decorreu exclusivamente de alegada “atitude suspeita”, circunstância insuficiente para legitimar a medida invasiva. Roga, por conseguinte, pelo reconhecimento da ilicitude da apreensão e das provas dela derivadas, à luz do art. 157 do Código de Processo Penal e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito,
requer a absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de inexistência de prova lícita da materialidade delitiva. Afirma que, afastada a apreensão reputada ilícita, remanesceriam apenas depoimentos testemunhais insuficientes para amparar decreto condenatório.

Subsidiariamente, pugna pelo
redimensionamento da pena
, diante do equívoco na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Pontua que sentença utilizou fundamentação dissociada dos autos ao afirmar que o acusado seria policial da ativa, circunstância inexistente no caso concreto, pelo que requer o decote da referida valoração desfavorável e a observância das repercussões legais decorrentes da eventual revisão da dosimetria.

Clama, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 35183407), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade busca pessoal:

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal realizada pelos Guardas Municipais, sob a tese de ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal. Alega que a arma apreendida não estava visível e que a diligência teria decorrido exclusivamente de alegada “atitude suspeita”, circunstância que reputa insuficiente para legitimar a medida invasiva. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilicitude da apreensão e das provas dela derivadas, com fundamento no art. 157 do CPP e na teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não comporta acolhimento.

Impende registrar que a atuação dos Guardas Municipais no caso concreto encontra pleno amparo constitucional, legal e jurisprudencial.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

A orientação firmada pela Suprema Corte afasta qualquer interpretação restritiva que limite a atuação das Guardas Municipais à mera vigilância patrimonial de bens, serviços e instalações municipais, reconhecendo-lhes competência para o desempenho de ações de segurança urbana, inclusive atividades de policiamento ostensivo e preventivo voltadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a Guarda Municipal integra o Sistema de Segurança Pública, nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) e da Lei nº 13.675/2018, sendo-lhe permitido encaminhar à autoridade policial competente o autor de infração penal encontrado em situação de flagrância, bem como praticar os atos necessários e compatíveis com a atividade de segurança urbana, desde que preservadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública (Vide: AgRg no HC n. 876.279/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 29/4/2026; HC n. 882.773/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.).

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais que, durante ronda ostensiva regularmente exercida no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, procederam à abordagem do recorrente.

Superada essa questão, também não se verifica a alegada ausência de
fundada suspeita.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência tem assentado que a legalidade da busca pessoal deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas verificadas pelos agentes públicos no momento da intervenção, não sendo possível realizar juízo retrospectivo dissociado da realidade fática então apresentada (Vide: STJ, AgRg no REsp n. 2.249.737/CE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026; AgRg no HC n. 1.059.273/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

No caso em exame, os elementos constantes dos autos revelam que os Guardas Municipais realizavam ronda ostensiva no período noturno, quando
visualizaram o recorrente e outro indivíduo em circunstâncias que despertaram a atenção dos agentes, ocasião em que procederam à abordagem, logrando encontrar em poder do apelante uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .36, posteriormente submetida à perícia técnica.

Refere a prova oral que o réu faz já teria “dado trabalho” à guarda-municipal e que ele teria tentado se evadir da guarnição, ao avistá-la.

Nesse cenário, não procede a alegação de que a diligência teria sido realizada de forma arbitrária ou aleatória. Ao contrário, a intervenção estatal ocorreu no contexto de atividade regular de patrulhamento preventivo, culminando imediatamente na apreensão de armamento ilícito em posse do recorrente, circunstância que confere respaldo objetivo à atuação dos agentes públicos.

Cumpre destacar que a mera afirmação defensiva de que a arma não estava visível antes da abordagem não conduz, por si só, à ilicitude da busca pessoal. Exigir a exposição ostensiva do armamento como condição necessária para legitimar a atuação preventiva dos agentes de segurança pública equivaleria, na prática, a inviabilizar a própria finalidade da norma prevista no art. 244 do CPP, concebida justamente para permitir a atuação estatal diante de situações concretas que indiquem a possível ocorrência de ilícito penal.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que a abordagem decorreu de mero capricho, discricionariedade arbitrária ou perseguição indevida por parte dos agentes públicos.

Ao revés, a diligência resultou na apreensão efetiva de arma de fogo portada pelo recorrente, fato posteriormente corroborado pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 35183228 - Pág. 9), pelo Laudo Pericial de Balística n.º 2019.01.001542-BAL (ID 35183233 - Pág. 2), pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial e, sobretudo, pela
própria confissão do acusado
.

Dessarte, em seu interrogatório judicial, o apelante admitiu que portava a arma de fogo em sua calça, que o artefato estava municiado e que não possuía autorização legal para portar o armamento, circunstâncias expressamente consignadas na sentença condenatória.

Nessa perspectiva, não há falar em ilicitude da diligência originária e, consequentemente, tampouco em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, porquanto ausente qualquer vício antecedente capaz de contaminar os elementos probatórios produzidos.

Diante desse cenário, constatada a regularidade da atuação dos Guardas Municipais, a legitimidade da abordagem realizada no exercício de atividade constitucionalmente reconhecida de segurança urbana e a inexistência de demonstração concreta de arbitrariedade ou abuso na busca pessoal efetuada, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

No mérito, sustenta a defesa que a condenação não pode subsistir por ausência de prova lícita da materialidade delitiva. Aduz que, afastada a apreensão da arma de fogo por suposta ilicitude da busca pessoal, remanesceriam apenas depoimentos testemunhais insuficientes para embasar decreto condenatório, razão pela qual requer a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão à defesa.

Cumpre assinalar que o pedido absolutório encontra-se integralmente alicerçado na premissa de ilicitude da busca pessoal e da apreensão do armamento. Todavia, conforme exaustivamente demonstrado quando do exame da preliminar, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais, razão pela qual permanece hígido todo o acervo probatório produzido ao longo da persecução penal.

Superada essa questão, extrai-se que a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos já referidos
Auto de Exibição e Apreensão (ID 35183228 - Pág. 9) e Laudo Pericial de Balística n.º 2019.01.001542-BAL (ID 35183233 - Pág. 2), o qual atesta plena condição de funcionamento e potencialidade lesiva do armamento apreendido em poder do apelante.

Por sua vez, a
autoria delitiva
emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha LETÍCIA PRESTES DA SILVA, Guarda Municipal, confirmou que a guarnição realizava patrulhamento quando procedeu à abordagem do recorrente, ocasião em que foi localizado o armamento em sua posse.

No mesmo sentido, a testemunha ANDERSON JOSÉ TAVARES RIBEIRO declarou recordar-se dos fatos, afirmando que a equipe realizava ronda pela Avenida Santos Dumont quando se deparou com o acusado. Relatou que, ao perceber a aproximação da guarnição, o recorrente tentou evadir-se do local, circunstância que motivou a abordagem, sendo encontrada uma arma de fogo em sua cintura.

Corroborando tais declarações, a testemunha TÁCIO MENDES RODRIGUES informou que realizava patrulhamento juntamente com os demais agentes quando avistaram duas pessoas em via pública e, após a abordagem, localizaram um armamento de fabricação caseira na cintura do acusado. Acrescentou que o próprio recorrente teria afirmado portar a arma para sua defesa pessoal em razão de desavenças com terceiros.

Observa-se que os depoimentos prestados pelos agentes públicos mostram-se convergentes, coerentes e harmônicos entre si quanto às circunstâncias essenciais da ocorrência, especialmente no que se refere à localização da arma de fogo em poder do apelante durante a abordagem realizada pela Guarda Municipal.

É consabido que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública constituem meio de prova idôneo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando colhidos sob o contraditório judicial e quando inexistem elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade, situação verificada nos presentes autos (
Ex vi
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

A propósito, não se identifica qualquer contradição relevante entre os relatos prestados pelas testemunhas ou qualquer indício de animosidade pessoal que pudesse comprometer a confiabilidade das declarações prestadas em juízo.

Como se não bastasse, o acervo probatório foi significativamente reforçado pela
própria confissão do acusado
.

Conforme consta dos autos, o recorrente
admitiu que portava a arma de fogo em sua cintura
, reconhecendo, ainda, que não possuía autorização legal para portar o armamento. Tal circunstância, longe de constituir elemento isolado de convicção, harmoniza-se integralmente com a prova testemunhal e documental produzida nos autos.

Desse modo, a condenação não se ampara exclusivamente nos depoimentos dos Guardas Municipais, como pretende fazer crer a defesa, mas em um conjunto probatório robusto, composto por prova documental, prova pericial, testemunhos judiciais convergentes e confissão do próprio acusado.

Ressalte-se, ademais, que o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 consuma-se com o simples porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação de que o agente trazia consigo o armamento em desacordo com a legislação de regência.

Nesse contexto, não ressoa dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, pelo que não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
ou para a absolvição prevista no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.2. Da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena argui a defesa que a circunstância judicial da
culpabilidade
foi indevidamente valorada em desfavor do recorrente, porquanto o Juízo sentenciante utilizou fundamento dissociado do conjunto probatório ao afirmar que o acusado seria policial da ativa, circunstância inexistente no caso concreto. Requer, assim, o decote da referida valoração negativa e a observância das repercussões legais decorrentes da revisão da dosimetria.

Neste particular, assiste razão à defesa.

Verifica-se que, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado singular consignou:
“1. CULPABILIDADE: o acusado não agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que a sua condição de policial da ativa torna mais reprovável a sua conduta, devendo ser valorada negativamente.”

Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o recorrente exercia atividade policial à época dos fatos.

Ao contrário, a premissa utilizada pelo Juízo sentenciante não encontra amparo no acervo probatório produzido durante a instrução criminal, revelando-se inadequada para justificar eventual recrudescimento da resposta penal.

Dessarte, a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, idônea e extraída de elementos efetivamente comprovados nos autos, não sendo admissível a utilização de circunstâncias hipotéticas, presumidas ou divorciadas da realidade processualmente demonstrada.

Nessa perspectiva, impõe-se o afastamento da fundamentação adotada para a análise negativa da culpabilidade.

Entretanto, o acolhimento da insurgência defensiva não enseja qualquer redução da pena imposta.

Isso porque, apesar de ter consignado a culpabilidade como desfavorável, o magistrado fixou a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, exatamente no mínimo legal previsto para o delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Assim, em que pese o equívoco na fundamentação empregada, não houve efetiva exasperação da pena-base, de maneira a não impor repercussão concreta da circunstância judicial indevidamente valorada sobre o
quantum
da reprimenda.

De igual modo, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, no entanto, deixou de produzir redução da pena em virtude da incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Desse modo, embora deva ser decotada a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente a culpabilidade, a pena definitiva permanece inalterada, por já se encontrar estabelecida no mínimo legal cominado ao delito.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mantendo-se, entretanto, inalteradas a pena-base, a pena definitiva e os demais consectários da condenação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026